Tribunal: TCU
Processo: 000.019/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo: Contrato: 10/2019, contratação, por dispensa de licitação, da prestação de serviço de transporte escolar aos alunos do ensino regular e do Projeto Ensino Médio e Fundamental com Mediação Tecnológica matriculados na rede estadual de ensino dos municípios que compõem as Calhas do Baixo Amazonas, Calha do Juruá e entorno de Manaus.

Inteiro teor:
Acórdão 10782/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de Unidade Técnica deste Tribunal (então denominada Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog), a respeito de supostas irregularidades na contratação da empresa Dantas Transporte e Instalações Ltda., realizada pelo Governo do Estado do Amazonas para a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos do ensino regular e do Projeto Ensino Médio e Fundamental com Mediação Tecnológica, matriculados na rede estadual de ensino dos municípios que compõem as Calhas do Baixo Amazonas, Calha do Juruá e entorno de Manaus. Considerando que a unidade técnica constatou a ocorrência de superfaturamento no pagamento de serviços sem respaldo contratual e sem comprovação do quantitativo dos serviços efetivamente prestados, em afronta ao art. 63, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso III, da Lei 4.320/1964, bem como a execução de serviços de transporte escolar sem suporte contratual, em afronta ao art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e contratação de empresa não habilitada para transporte fluvial de passageiros, em afronta aos arts. 28, inciso III, e 30, inciso II, da Lei 8.666/1993; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IV; 10, § 1o e 12, inciso II e 47 da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso V, "g", 202, inciso II e 252 do Regimento Interno/TCU, em converter o processo em tomada de contas especial, promovendo-se as citações e audiências propostas pela Unidade Técnica (peça 658). 1. Processo TC- Processo 000.019/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.